Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-62.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autora que comprovou a propriedade sobre o bem, o comodato gratuito ao réu e a posterior conversão em detenção precária e maliciosa. Abuso de confiança. Esbulho possessório. Má-fé caracterizada. Ausentes os requisitos para aquisição da propriedade. Ação de usucapião julgada improcedente. Aluguéis devidamente arbitrados, por uso exclusivo do bem. Citação que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autora que comprovou a propriedade sobre o bem, o comodato gratuito ao réu e a posterior conversão em detenção precária e maliciosa. Abuso de confiança. Esbulho possessório. Má-fé caracterizada. Ausentes os requisitos para aquisição da propriedade. Ação de usucapião julgada improcedente. Aluguéis devidamente arbitrados, por uso exclusivo do bem. Citação que induz o réu em mora. Ausência de provas quanto às benfeitorias e construções. Pedido de indenização afastado, diante da má-fé. Condição entabulada entre as partes para uso do bem. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.